Tribunal: TJMT
Processo: 1028341-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028341-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PATRICIA BARBOSA NILO - CPF: 051.339.406-02 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVANTE), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), PABILA PEZZO MARINHO - CPF: 076.440.366-44 (ADVOGADO), ISAIAS BATISTA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 121.789.166-86 (ADVOGADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (AGRAVADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1028341-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MANTIQUEIRA ALIMENTOS S/A

AGRAVADA:
DANIEL DE FRANÇA TAVARES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Mantiqueira Alimentos S/A contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados por Daniel de França Tavares, sem exigência de garantia do juízo, nos autos da execução fundada em contrato de prestação de serviços com previsão de responsabilidade por danos à estrutura da empresa agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo diante da ausência de penhora, caução ou depósito, à luz do art. 919, §1º, do CPC, considerando a natureza controvertida da obrigação executada.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 919, §1º, do CPC condicione a concessão de efeito suspensivo à prévia garantia do juízo, a jurisprudência tem admitido flexibilização dessa exigência em hipóteses em que a higidez do título executivo está sob fundada dúvida.

4. A execução se funda em obrigação contratual com viés indenizatório, cuja exigibilidade depende de apuração de culpa, nexo causal e eventual excludente de responsabilidade, elementos incompatíveis com a certeza, liquidez e exigibilidade que legitimam a via executiva.

5. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada que justifique sua reforma, sendo prudente permitir a análise exauriente dos elementos probatórios em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que ausente a garantia do juízo, quando o título executivo extrajudicial apresenta controvérsia relevante quanto à sua liquidez e exigibilidade, sobretudo nos casos em que a obrigação possui natureza indenizatória e demanda dilação probatória para apuração de responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I; 784, III; 919, §1º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1028341-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MANTIQUEIRA ALIMENTOS S/A

AGRAVADA:
DANIEL DE FRANÇA TAVARES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MANTIQUEIRA ALIMENTOS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução 1007728-10.2025.8.11.0037 opostos por
DANIEL DE FRANÇA TAVARES
, que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece pronta reforma, porquanto vulnera o disposto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a concessão do efeito suspensivo à prévia garantia do juízo.

Argumenta que a agravada não promoveu qualquer penhora ou ofereceu caução, de modo que a decisão agravada, ao deferir a suspensão da execução, incorre em manifesta ilegalidade.

Aduz, ainda, que o contrato escrito firmado entre as partes — para prestação de serviços de transporte interno com utilização de caminhão caçamba — qualifica expressamente as obrigações ali previstas como dívidas líquidas e certas, inclusive prevendo, de forma clara, a possibilidade de execução forçada em caso de inadimplemento, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Afirma que os danos materiais causados à estrutura da exequente decorreram de conduta praticada no contexto da prestação dos serviços pactuados e foram devidamente comprovados mediante nota fiscal e recibo de pagamento, no valor de R$ 38.000,00, atualizado e acrescido de cláusula penal contratual para o valor de R$ 59.448,41, objeto da execução.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo, com o consequente restabelecimento da marcha da execução e autorização de atos constritivos, caso necessário.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 308833873.

Contrarrazões apresentadas no id. 313971379, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Como explanado no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por Mantiqueira Alimentos S/A contra decisão proferida nos Embargos à Execução n.º 1007728-10.2025.8.11.0037, opostos por Daniel de França Tavares, no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante, fundada em contrato de prestação de serviços de transporte com utilização de caminhão caçamba.

Segundo narra a agravante, durante a vigência do contrato, o agravado (na condição de sucessor da empresa França Caçambas, conforme alegado nos autos) teria causado, por meio de preposto, dano à estrutura de sua propriedade industrial, o que ensejou reparo imediato no valor de R$ 38.000,00, posteriormente acrescido de cláusula penal contratual e atualização, totalizando o montante de R$ 59.448,41, objeto da execução forçada.

A obrigação, segundo sustenta a parte agravante, decorre diretamente da cláusula contratual que transfere ao contratado a responsabilidade integral pelos danos causados na execução dos serviços, qualificando expressamente a dívida como líquida, certa e exigível.

Em sede de embargos à execução, o agravado impugnou a pretensão executiva, alegando, em síntese, a inexigibilidade e a iliquidez do título, por se tratar de obrigação de cunho indenizatório, cuja apuração dependeria de dilação probatória, especialmente quanto à configuração da culpa e do nexo de causalidade.

Invocou, ainda, excludentes de responsabilidade, apontando que o suposto dano teria decorrido de condições inadequadas da área interna da agravante, como barro, chuva e piso escorregadio. Requereu, com base no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, mesmo sem a prévia garantia do juízo.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido liminar, e, mediante decisão interlocutória, atribuiu efeito suspensivo aos embargos, sem exigir penhora, caução ou depósito, por entender, em cognição sumária, que a execução tem por objeto obrigação de natureza indenizatória, dependente de apuração judicial mais aprofundada.

É nesse contexto que a agravante se insurge, buscando, por meio do presente recurso, a revogação da decisão que suspendeu o curso da execução, sob o argumento de ofensa ao art. 919, §1º, do CPC, e da existência de título executivo válido.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da legalidade da decisão que, em sede liminar nos embargos à execução, atribuiu efeito suspensivo à pretensão defensiva do executado, ora agravado, sem a prévia garantia do juízo, contrariando, em tese, o disposto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Tal dispositivo processual estabelece, com clareza redacional, que:

"O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que garantido o juízo com penhora, depósito ou caução suficientes."

De fato, em regra, a eficácia suspensiva aos embargos depende da demonstração de garantia efetiva do juízo, como forma de preservar o interesse do credor e assegurar o prosseguimento da execução.

Contudo, é pacífico o entendimento de que tal exigência pode ser excepcionada, em hipóteses específicas e fundamentadas, quando a higidez do título executivo estiver sob fundada dúvida, e houver indícios plausíveis de inexigibilidade, iliquidez ou ausência de certeza da obrigação, circunstâncias estas que se fazem presentes no caso em apreço.

Prefacialmente, observa-se que a execução promovida pela agravante está fundada em contrato escrito que, embora contenha cláusulas que atribuem responsabilidade ao contratado por danos causados no exercício da prestação de serviços, apresenta, nesta fase embrionária dos embargos, discussão concreta acerca da ocorrência do dano, da responsabilidade pelo evento danoso e da legitimidade do
quantum
apontado, pontos que, ainda que formalmente amparados em documento escrito, possuem nítida conotação fático-probatória e demandam dilação probatória, o que é próprio de outras vias judiciais, como, aliás, já aventado na própria petição inicial dos embargos.

Além disso, o agravado alega que o dano teria decorrido de condições precárias da área da contratante, como presença de barro, piso escorregadio e ausência de orientação adequada, fatores que, aparentemente, afastariam a responsabilidade unilateral do executado e revelariam a necessidade de apuração judicial sobre a existência de culpa, nexo de causalidade e excludentes de responsabilidade, elementos incompatíveis com a rigidez que se exige de um título executivo extrajudicial.

Diante desse contexto, revela-se possível a aplicação do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;"

Logo, quando o próprio título é objeto de impugnação quanto à sua liquidez e exigibilidade, não se mostra razoável ou proporcional exigir-se do executado a prévia garantia do juízo como condição para o deferimento de tutela suspensiva, sobretudo em se tratando de execução fundada em obrigação que, embora formalmente contratual, apresenta elementos fáticos típicos de obrigação de natureza indenizatória e de responsabilidade civil controversa.

Nessa linha, a jurisprudência tem evoluído para reconhecer que o efeito suspensivo aos embargos pode ser atribuído independentemente de garantia, desde que haja elementos concretos que fragilizem a força executiva do título, tal como ora se verifica.

Assim, não se constata ilegalidade manifesta na decisão agravada, tampouco teratologia ou abuso de poder que justifique sua reforma, devendo a matéria seguir seu trâmite regular no juízo de origem, onde as questões atinentes à validade do título executivo, à responsabilidade pelo dano e à existência da obrigação poderão ser amplamente debatidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em cognição exauriente.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025